Tribunal: TJSP
Processo: 3002348-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA URV – LEI FEDERAL No 8.880/94 – Impugnação rejeitada – Laudo pericial contábil que concluiu pela inexistência de diferenças a serem pagas aos autores – Conclusão que deve prevalecer – Ausência de desrespeito ao título judicial – Precedentes – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.